Tribunal: TJSP
Processo: 1505444-34.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000375935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505444-34.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado SERGIO DE
GENNARO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, Des. João Alberto
Pezarini. Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo
chamados a integrarem a turma julgadora os Desembargadores Kleber Leyser de
Aquino e Geraldo Xavier. Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão, vencidos o relator
sorteado, que declara, e o 5o Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1505444-34.2017.8.26.0554
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
APELADO: SERGIO DE GENNARO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 16876
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa falecida
anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade –
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula no 392 do STJ – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal1 com fundamento na nulidade da certidão de dívida ativa e
ilegitimidade do executado, uma vez que figura como devedor contribuinte falecido
antes do ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que, em casos como este,
deve ser permitido o redirecionamento da exação face ao espólio, pois se trata de
imposto de natureza real, bem como que a falta de atualização do cadastro municipal
impediria a extinção da exação.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões às fls. 66/70 pugnando pela manutenção da
sentença.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
1 Valor da causa: R$ 2.355,39 em 31.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi ajuizada em
2017 e a certidão de óbito atesta que a executada faleceu em 12.11.2012 (fls. 16).
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
não
provido.”
(STJ

AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.883
Apelação Cível no 1505444-34.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Prefeitura Municipal de Santo André
Apelado: Sergio de Gennaro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
depois de regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo
lançado em face do legítimo sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura
ao tempo do ajuizamento: Sergio de Gennaro.
Ora, somente durante o feito, sobreveio exceção de pré-
executividade noticiando o óbito do devedor originário, bem como a alienação do
imóvel por escritura pública de venda e compra, lavrada aos 10.1.2006 (fls.
17/18), antes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (IPTU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013).
Assim, ninguém informou a alienação ao Fisco, impedindo que
este atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser
prejudicado pelo descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Contudo, não é caso de manutenção do excipiente no polo
passivo, devendo a cobrança ser direcionada em face do atual proprietário, tendo
em vista a natureza propter rem da obrigação.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter
rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do
CTN). 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica
à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes
do advento da sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que:
"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que
extinguiu o feito antes de citado o executado, sem conferir à
exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num
único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp
745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005). 4. O IPTU tem como contribuinte o novel
proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação
jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do
bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar
que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5.
In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação
do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada comunga
do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em
nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma
do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a
CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por
negócio privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial provido”2 (grifamos).
Nesse quadro, de rigor o prosseguimento do feito em face do
atual proprietário.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
10B6CD98
6
9
Declarações
de Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10BB09FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1505444-34.2017.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.